Tribunal: TJES
Processo: 0006638-79.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006638-79.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO: LIDIRLENE MONTEIRO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – ART. 485, VI, DO CPC – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO ART. 90, §3º, DO CPC – AFASTAMENTO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Trata-se de demanda indenizatória ajuizada pela autora em face da Samarco objetivando a reparação pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015.

2. Após o oferecimento da contestação, a Fundação Renova noticiou a formalização de Termo de Acordo através do Programa de Indenização Mediada, oportunidade em que a autora outorgou plena quitação quanto aos danos descritos no referido instrumento. Reconhecida pela Magistrada, em consequência, a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. Não é o caso de aplicação do disposto no art. 90, §3º, do CPC, que cuida das hipóteses em que há transação homologada em Juízo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

4. O Código de Processo Civil dispõe que compete ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, além dos honorários advocatícios, tratando-se do Princípio da Sucumbência, cujo pressuposto lógico é a observância clara e precisa de quem se sagrou vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, apresentando uma nítida feição objetiva. No caso dos autos, porém, sendo o processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse, referido princípio não possui aplicação.

5. Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade"
(AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

6. Dando causa ao ajuizamento da demanda, deverá a Apelante responder pelos ônus sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em face da r. sentença de fls. 195, integrada pela decisão de fls. 217/218, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
LIDIRLENE MONTEIRO
,

que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

E, com amparo no Princípio da Causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões de fls. 219/224 aponta o apelante, em síntese, a impossibilidade de condenação da parte ré ao pagamento das custas finais/remanescentes nos casos em que há transação, devendo incidir a regra do art. 90, §3º, do CPC.

Destaca que, em decorrência do acordo de vontades, as partes estão dispensadas do pagamento das custas processuais por expressa disposição legal, devendo, portanto, ser reformado o capítulo sentencial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 07 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em face da r.

sentença de fls. 195, integrada pela decisão de fls. 217/218, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por

LIDIRLENE MONTEIRO
,

que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

E, com amparo no Princípio da Causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pretende a apelante, em síntese, a reforma do capítulo acessório da sentença que impôs-lhe a responsabilidade pelo pagamento das custas finais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade pelas custas remanescentes, considerando o acordo extrajudicial realizado que ocasionou a perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Relembro tratar-se de demanda indenizatória ajuizada pela autora em face da Samarco objetivando a reparação pelos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015.

Após o oferecimento da contestação, a Fundação Renova noticiou a formalização de Termo de Acordo através do Programa de Indenização Mediada, oportunidade em que a autora outorgou plena quitação quanto aos danos descritos no referido instrumento.

Reconhecida pela Magistrada, em consequência, a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

E, ao contrário do sustentado, entendo não ser o caso de aplicação do disposto no art. 90, §3º, do CPC, que cuida das hipóteses em que há transação homologada em Juízo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Na hipótese, entendo correta a aplicação do Princípio da Causalidade para aferir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, tal como realizado pelo Juízo
a quo.

Conforme sabemos, o Código de Processo Civil dispõe que compete ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, além dos honorários advocatícios, tratando-se do Princípio da Sucumbência, cujo pressuposto lógico é a observância clara e precisa de quem se sagrou vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, apresentando uma nítida feição objetiva.

No caso dos autos, porém, sendo o processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse, referido princípio não possui aplicação.

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade"
(AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, ou seja,
por aquele que causou a formação da relação processual
.

Vejamos os ensinamentos de Eduardo de Avelar Lamy: “
A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade, como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência
”. (Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Assim, dando causa ao ajuizamento da demanda, deverá a Apelante responder pelos ônus sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 25.07.23.